Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733354-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: RALF SACHAS SCHOLL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Ralf Sachas Scholl, acolheu o pedido (id 51214932). O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau ignorou o requerimento de produção de prova técnica simplificada para atestar a adequação e imprescindibilidade do tratamento (id 51214939). As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar à parte recorrida pretensão recursal de reforma. O apelado não interpôs recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise da questão. Intime-se o apelado para se manifestar no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação ao pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada